Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707912-64.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: AMELIA BERGONSI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença 0748056-82.2022.8.07.0001 promovido em desfavor de AMELIA BERGONSI, condenou o recorrente ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a título de litigância de má-fé (art. 81 do CPC) – revertido em favor da parte executada. Na oportunidade, a r. Magistrada de primeiro grau consignou que o exequente/agravante, de forma reiterada, apresentou planilhas de atualização contendo inconsistências, mesmo após múltiplas advertências e oportunidades para correção. Por essa razão, concluiu que tal conduta revelaria deslealdade processual e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, previsto nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Assim, concluiu que a reiteração dessas irregularidades, sem qualquer justificativa plausível, obstaria o andamento regular do processo e se amolda à hipótese de litigância de má-fé, conforme disposto no artigo 80, incisos I e II, do CPC. Em suas razões recursais (ID 69437838) o agravante alega que não restou caracterizada a litigância de má-fé, porquanto não teria sido comprovada a intenção de prejudicar a parte executada, não se evidenciando a má-fé em sua conduta. O agravante afirma que o cumprimento de sentença originário tem por objeto o recebimento dos honorários advocatícios que lhes são devidos, que atualmente perfaz o valor de R$ 11.665,30 (onze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos). Assevera que a juntada de planilha de cálculo com valor indevido se deu de maneira equivocada, considerando o valor originário do débito. Acrescenta que não fora demonstrada ocorrência de prejuízo processual concreto uma vez que fora desconstituída a penhora anteriormente deferida, considerando-se o montante superior ao devido. Argumenta que não restou comprovado o dolo necessário para caracterização da litigância de má-fé, razão pela qual deve ser afastada a condenação imposta. Ressalta, por fim, que já efetuou o depósito em juízo correspondente ao valor da multa estabelecida. Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada e excluída a multa por litigância de má-fé. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 69437841 e 69437843. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se restam presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A litigância de má-fé consiste no exercício de forma abusiva de direitos processuais e se caracteriza quando uma das partes age de forma desleal, contrária às normas processuais, criando, intencionalmente, obstáculos ao deslinde escorreito e justo da ação, revelando verdadeira má-fé no dever de agir processual. O Código de Processo Civil disciplina a litigância de má-fé nos artigos 79, 80 e 81. O colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a condenação na penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação de dolo do litigante, conforme se afere do julgado a seguir transcrito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 81 DO CPC/2015). OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 3. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1733144/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021) – grifo nosso. Este e. Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo da parte para a subsunção a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, consoante pode ser aferido dos seguintes julgados: Acórdão 1643528, 07252193620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1635899, 07150274420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nos autos de origem, consoante expresso na decisão agravada, observa-se que a conduta que resultou na condenação da parte ao pagamento de multa por litigância por má-fé foi a reiteração de juntada aos autos de planilha atualizada de débito com valor a maior do devido pela devedora. Na última ação, consoante ressaltado na decisão de ID 223490818 dos autos originários, provocou potencial prejuízo à executada, pois implicou a adoção de atos processuais direcionados a outro Juízo para penhorar o patrimônio da devedora. Na ocasião, o juízo de primeiro grau teve que determinar que fosse expedido ofício ao d. magistrado da 1a Vara Cível da Comarca de Joaçaba para que se promova o cancelamento e baixa da penhora efetivada no rosto dos autos n.o 5002309-12.2024.8.24.0037/SC, no valor de R$ 155.927,59 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos). Observa-se, por conseguinte, o evidente descompasso entre o valor devido, correspondente a R$ 11.665,30 (onze mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), e o montante indicado na planilha colacionada pelo recorrente aos autos de referência. Destaque-se que, em outra oportunidade, o juízo de primeiro grau teve que proceder à desconstituição de bloqueio de numerário da devedora pela mesma razão, conforme se extrai da decisão de ID 194268408 dos autos de origem. Assim, não se trata apenas de mero equívoco, mas uma reiteração de condutas que potencialmente são causadoras de danos à executada, visto que os valores indicados incorretamente pelo exequente são mais de 10 (dez) vezes ao realmente devido. Por essa razão, ao menos em juízo preambular, não se mostra evidenciada a boa-fé processual na conduta da parte recorrente. Ao revés, tem-se caracterizadas as hipóteses descritas nos incisos I e II do artigo 80 do Código de Processo Civil. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. Brasília/DF, 10 de março de 2025 às 18:03:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora